Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES ATRASADAS. ÔNUS DA PROVA ESTÁTICO. COMPROVAÇÃO DO AJUSTE. DÉBITO DEMONSTRADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO.
1. O artigo 373 do Código de Processo Civil adotou, como regra, a distribuição estática do ônus da prova, operando ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Devidamente comprovado o ajuste formalizado em contrato e delimitado o débito com a indicação precisa das mensalidades em aberto, sem evidência ou comprovação de pagamento, e realizada a notificação prévia encaminhada ao endereço informado, sem que exista a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, não merece prosperar o apelo.
3. Recurso conhecido e desprovido.